Tribunal: TJDFT
Processo: 0063577-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177, CC/16 C/C ART. 2.028 CC/02. PRESCRIÇAO ACOLHIDA.
1. “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública” (tema 300/STJ).
2. A pretensão do Autor surgiu em janeiro de 1989, sendo que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10/01/03), aplica-se a regra do Art. 2.028 do CC/02; ou seja, transcorrido mais da metade do prazo antigo, aplica-se a lei anterior quando reduzido pela atual legislação.
3. No caso, a ação foi ajuizada em 04 de maio de 2009 enquanto o termo final para a cobrança de expurgos inflacionários ocorreu em janeiro de 2009.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.